Tribunal: TJSP
Processo: 2169848-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. Cumprimento do mandado suspenso em razão da pandemia de Covid-19. Pretensão de que o mandado seja cumprido em regime de plantão. Descabimento. Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimentos da Presidência, bem como do Conselho Superior da Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. Cumprimento do mandado suspenso em razão da pandemia de Covid-19. Pretensão de que o mandado seja cumprido em regime de plantão. Descabimento. Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimentos da Presidência, bem como do Conselho Superior da Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça, de n.o 2563/20 e de n.o 2564/20. Inadimplemento que não evidencia urgência para o imediato cumprimento do mandado de busca e apreensão. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169848-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é agravado ERIC AUGUSTO MAIA
MOTA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169848-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27213
2
Voto no 27213.
Agravo de instrumento n° 2169848-53.2020.8.26.0000.
Comarca: Sorocaba.
Agravante: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
Agravado: Eric Augusto Maia Mota Lima.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.
Alienação fiduciária. Liminar deferida. Cumprimento do mandado
suspenso em razão da pandemia de Covid-19. Pretensão de que o
mandado seja cumprido em regime de plantão. Descabimento.
Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e
Provimentos da Presidência, bem como do Conselho Superior da
Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça, de n.o 2563/20 e de
n.o 2564/20. Inadimplemento que não evidencia urgência para o
imediato cumprimento do mandado de busca e apreensão. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 74 dos autos do processo de origem que, em ação de busca e
apreensão, indeferiu pedido de cumprimento do mandado em regime de plantão
judiciário.
Sustenta a agravante, em síntese, que a liminar foi deferida e o
mandado foi expedido e entregue ao oficial de justiça, contudo, não foi cumprido,
uma vez que o bem se localiza em local considerado de risco, em razão da
pandemia de coronavírus; que a mora do agravado está comprovada e persiste
desde novembro de 2019; que a decisão gera desequilíbrio contratual entre as
partes; que os efeitos da pandemia de Covid-19 não são suficientes para impedir
a execução da garantia do contrato; que exatamente porque há urgência é que a
liminar foi deferida pelo Juízo a quo. Requer o provimento do recurso para que
seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão para
cumprimento imediato em sede de plantão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169848-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27213
3
A liminar foi indeferida (fls. 17).
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação do agravado para responder ao
recurso ante a ausência de prejuízo para ele.
O agravo não é de ser provido.
A agravante move ação de busca e apreensão alegando que o
agravado integra grupo/cota de consórcio e, após ser contemplado e adquirir o
veículo, firmando contrato com garantia de alienação fiduciária do próprio bem,
deixou de pagar os valores devidos a partir de 11/11/2019, ostentando débito no
valor de R$11.282,95.
A liminar de busca e apreensão foi deferida, inclusive com
determinação de bloqueio do veículo para circulação (fls. 61/62 dos autos do
processo de origem), já efetivada (fls. 63).
Embora expedido o mandado de busca e apreensão, a
agravante foi informada que o oficial de justiça não estava autorizado a cumpri-lo,
em virtude do que requereu a expedição de novo mandado, que fosse cumprido
pelo oficial de justiça de plantão.
O pedido foi indeferido e, em que pese o inconformismo
manifestado, a respeitável decisão agravada não comporta reparos.
A pandemia de Covid-19 impôs restrições e cautelas em prol
da saúde pública, levando o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Resolução no 313/20, a instituir o sistema de trabalho remoto e restringir
determinados atos jurisdicionais, o que foi aplicado por este Egrégio Tribunal de
Justiça, conforme previsto no Provimento CSM no 2.550/20:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169848-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27213
4
Artigo 4o - No período do Sistema Remoto de Trabalho, serão apreciadas,
exclusivamente, as matérias previstas no art. 4o da Resolução no 313 do
Conselho Nacional de Justiça, a saber: (...) V pedidos de busca e
apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e
telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência (realces
não originais).
O Sistema de Trabalho Remoto, inicialmente aplicável até
30/04/04 e, após prorrogações, se encontra, atualmente, estendido até
26/07/2020 por força do Provimento no 2.563/2020, cujo artigo 1o dispõe que
Prorroga-se o prazo de vigência do Sistema Remoto de Trabalho em 1o e 2o
Graus para o dia 26 de julho de 2020.
Além
disso,
o
Provimento
CSM
no
2.564/20,
CONSIDERANDO que a preservação da saúde de magistrados, servidores,
agentes públicos, advogados e usuários em geral inviabiliza a total superação
do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, exigindo, por
ora, apenas sua adaptação à atual fase da crise sanitária no Estado de São
Paulo, instituiu o Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a
partir de 27/07/2020 a 31/08/2020, prorrogável, se necessário, por ato da
Presidência do Tribunal de Justiça, enquanto subsistir a necessidade de
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (artigo 1o).
Assim, em que pese a concessão da medida liminar para a
busca e apreensão do veículo, o mandado deverá seguir os trâmites normais,
ante a inexistência de urgência que justifique seu cumprimento imediato.
No caso, a agravante afirma que a mora do agravado é
anterior à pandemia (iniciou-se em novembro de 2019) e que há risco de que o
veículo não seja encontrado em momento posterior, mas não apresentou
elementos concretos que demonstrem a existência de urgência apta a possibilitar
o cumprimento imediato da medida de busca e apreensão do veículo em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169848-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27213
5
de plantão judiciário.
Anote-se que a agravante juntou foto do veículo estacionado
dentro da garagem de residência (fls. 68), sem qualquer indício de que o
agravado o removerá de tal local, dificultando que o bem seja encontrado em
momento posterior.
Diante
disso,
mostram-se
irretocáveis
as
conclusões
externadas pelo Magistrado a quo na respeitável decisão recorrida: O pedido
liminar já foi apreciado e deferido em caráter de urgência (fls. 61), e aqui já foi
expedida de folha de rosto (fls. 64), cujo cumprimento ficará a cargo da Central de
Mandados oportunamente. Não é o caso de cumprimento pelo sistema de
plantão, em razão de a matéria não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de
cabimento. O regime de plantão da Central de Mandados está reservado a
casos excepcionalíssimos, de perecimento de direitos, notadamente
indisponíveis, não se enquadrando na hipótese os casos de busca e
apreensão de veículos. Ademais, em razão do elevado volume de distribuições
desse tipo de ação, o deferimento do cumprimento em regime de plantão
acarretaria injustificado descumprimento das normas de distanciamento social,
imprescindíveis para o combate à pandemia causada pelo Covid-19 (fls. 74).
Nesse sentido tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Liminar deferida na origem. Mandado expedido sem anotação de
urgência. Cumprimento que não se mostra urgente e pode aguardar
o retorno dos trabalhos presenciais, tendo em vista o cenário de
pandemia da Covid-19. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2143403-
95.2020.8.26.0000; Rel. Carlos Dias Motta; 26a Câmara de Direito
Privado; j. 03/07/2020) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169848-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27213
6
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Descumprimento de acordo extrajudicial entabulado entre as partes.
Cumprimento de sentença. Medida liminar revogada. Pandemia do
coronavírus. Irresignação. Presentes os requisitos legais para a
concessão da medida liminar de busca e apreensão. Contudo,
ausente demonstração objetiva da urgência. Medida liminar de
efeitos suspensos até 31.5.2020, em razão da situação de
calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus.
Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 318/2020 e Provimento do
Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no
2556/2020. Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que
institui regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito
privado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2096786-77.2020.8.26.0000; Rel. Francisco
Occhiuto Júnior; 32a Câmara de Direito Privado; j. 27/05/2020)
(realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO DURANTE
PERÍODO DE SISTEMA REMOTO DE TRABALHO. Impossibilidade,
diante da presença dos requisitos legais para a concessão liminar
previstos no Decreto-Lei no 911/69. É suficiente para a comprovação da
mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do
devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.
Notificação infrutífera por motivo de mudança de endereço do devedor.
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento
contratual e mora do Réu. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA VARA DE
ORIGEM. Possibilidade de suspensão. Considerando a pandemia do
COVID-19 no cenário atual, o cumprimento da medida na Vara de
Origem deve observar o quanto disposto na resolução CNJ no
313/2020, alterada em parte pela Resolução CNJ no 314/2020, assim
como o Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto N°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169848-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27213
7
249/2020 deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação
objetiva de urgência na hipótese dos autos para cumprimento imediato.
Mero risco de depreciação do bem alienado fiduciariamente não confira
situação de urgência. Citação da parte contrária que deve ser
providenciada apenas após o cumprimento da medida de busca e
apreensão. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com
observação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070238-15.2020.8.26.0000; Rel. Berenice Marcondes Cesar; 28a
Câmara de Direito Privado; j. 28/04/2020) (realces não originais)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Alienação fiduciária Reunião de
notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no
contrato da celebração do contrato Constituição em mora demonstrada
Petição inicial recebida
Presentes os requisitos legais para a
concessão da medida liminar de busca e apreensão Contudo, medida
liminar de efeitos suspensos até 30.4.2020, em razão da situação de
calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus
Sem demonstração objetiva da urgência - Resolução do Conselho
Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimento do Conselho Superior
da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020

Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que institui
regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado
Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2063852-66.2020.8.26.0000; Rel. Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; j. 28/04/2020) (realces
não originais).
Portanto, era mesmo de rigor o indeferimento do pedido da
agravante, que tinha por objeto o cumprimento do mandado de busca e
apreensão em regime de plantão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169848-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27213
8
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator